Tribunal: TCU
Processo: 005.122/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em decorrência do prejuízo causado à administração pública federal pela empregada pública, mediante fraudes na obtenção de benefícios financeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Fabianna Rampazzo Machado Santos contra o Acórdão 1166/2021-TCU-Plenário que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-a em débito, aplicou-lhe multa no valor de R$ 15.000,00 e inabilitou-a por cinco anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fabianna Rampazzo Machado Santos contra o Acórdão 1166/2021-TCU-Plenário , por observar os requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente desta decisão.